Tribunal: TJMT
Processo: 1031804-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031804-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031804-67.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – PARCIALMENTE
PROVIDO.

I – Não há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando
oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir, a ré, ora apelante, não pleiteou a produção de prova pericial, mas, tão somente, pugnou pela apreciação dos documentos carreados aos Autos.

II - Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato
constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031804-67.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de no 1031804-67.2017.8.11.0041, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 42758048), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial.

No mérito, aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da autora, ora apelada, e a irregularidade do serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado laudo técnico apto a evidenciar a apontada oscilação de energia.

Ainda, afirma que a autora, ora apelada, não comprovou que desembolsou o pagamento do seguro ao seu segurado.

Salienta que a juntada da tela sistêmica é documento unilateral e não possui eficácia para comprovar o desembolso do valor do seguro.

Subsidiariamente, defende que os juros e a correção monetária devem incidir da data da sua citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 42758051).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031804-67.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, quando determinado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 42758034), a ré, ora apelante, não pleiteou a produção de prova pericial, mas sim, tão somente, a análise dos documentos carreados aos Autos (id. 42758040).

A propósito, transcrevo excerto da petição supramencionada:

(...).

No tocante à especificação dos meios de provas, a requerida entende suficiente, para a demonstração que não houve oscilações na Unidade Consumidora na data declarada pela parte autora, relatório de interrupção sem ocorrência e demais documentos em anexo.

Insta salientar que os documentos juntados na Exordial, os supostos danos não foram aferidas e periciadas por qualquer profissional competente para tal. Não existe no feito qualquer laudo que ateste os danos ou a situação encontrada neles com o devido motivo de suas condições.

Quanto ao modo pelo qual deverá ser distribuído o ônus probatório, deve seguir aos ditames do art. 373, inciso I, do NCPC, incumbindo ao Autor comprovar o nexo de causalidade entre o fato (queda de energia) e o dano dos equipamentos, ônus do qual não se desincumbe, razão pela qual impõem-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A parte requerida manifesta-se pela apreciação dos documentos em anexo.

Pede deferimento.”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente a pretensão formulada na inicial dos Autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de no 1031804-67.2017.8.11.0041, ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da autora, ora apelada, e a irregularidade do serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado laudo técnico apto a evidenciar a apontada oscilação de energia.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, mesmo que o laudo técnico apresentado com a inicial (id. 42757994), por si só, não demonstre, de pronto, o nexo de causalidade entre o dano suportado pela segurada da autora, ora apelada, e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante, tal documento é suficiente para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Em suma, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito,
competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ademais, insta ressaltar que, como bem pontuado pela Juíza sentenciante, o documento de id. 42758038 não comprova a inocorrência da oscilação na rede de energia elétrica, haja vista que se trata apenas de uma ficha cadastral.

Também, nenhuma razão assiste a ré, ora apelante, para que a atualização do valor da indenização incida da data da sua citação.

É que, como pressupõe apenas a recomposição do valor econômico da moeda, a correção monetária deve incidir da data do desembolso do valor pago pela autora, ora apelada, à sua segurada.

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão à ré, ora apelante, para que incidam a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré, ora apelante, tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020